Tribunal: STF
Processo: ARE 1435079
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO MINERAL. DESTINAÇÃO DE MINÉRIO EM DESCONFORMIDADE COM A DISPENSA DE TÍTULO MINERÁRIO E A LICENÇA AMBIENTAL. ILÍCITO INDENIZÁVEL. VALOR DO RESSARCIMENTO. 



    - É plenamente possível a pretensão de ressarcimento do erário em razão de exploração irregular de recurso mineral - bem da União, nos termos do artigo 20, IX, da Constituição Federal - por meio de ação civil pública. 



    - A destinação de parcela do material extraído para outro empreendimento, e de propriedade de terceiro, ainda que a título gratuito, violou os termos da dispensa de título minerário outorgada à ré, implicando sua responsabilização. 



    - Assim, ainda que amparada a atividade em dispensa de título minerário e licença ambiental, a destinação indevida caracterizou irregularidade na lavra, a justificar a indenização. 



    - Consideradas as particularidades do caso em apreço, e observada a necessidade de incidência dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da indenização em patamar equivalente a 50% do valor de comercialização do minério ao qual se deu destinação irregular”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.



    Irresignada, a recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário. 



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º e 5º, incisos II e LIV, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecida a indevida aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade como critérios para redução da indenização devida por ato ilícito, a fim de que seja garantido a este ente público o ressarcimento integral pelo dano sofrido”.



    Inadmitidos os recursos especial e extraordinário pelo Tribunal a quo, foram interpostos os competentes agravos.



    A Relatora designada no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Assusete Magalhães, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Interposto agravo interno pela União, a Relatora reconsiderou a decisão para “dar provimento ao Recurso Especial, a fim de restabelecer a sentença”, nos termos da seguinte fundamentação:



    “Com efeito, relativamente à indenização, merece reforma o acórdão recorrido. 



    No ponto, destaca-se que, na forma da jurisprudência desta Corte, ‘não se aplica o óbice da Súmula 7/STJ quando o debate trazido no recurso especial não envolve a rediscussão dos elementos probatórios da lide, mas apenas os critérios jurídicos a serem utilizados para que seja possível obter-se a reparação integral do dano’(STJ, AgInt no REsp 1.592.779/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2021). Por outro lado, os fundamentos expostos a fls. 356/358e são suficientes para impugnar especificamente os fundamentos adotados no acórdão. 



    Nesse contexto, esta Segunda Turma, em casos análogos, tem entendido que ‘a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados ao ente federal, sob pena de frustrar o caráter pedagógico-punitivo da sanção e incentivar a impunidade de empresa infratora, que praticou conduta grave com a extração mineral irregular’ (STJ, AREsp 1.520.373/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2019).



    (...)



    Portanto, estando o acórdão recorrido em sentido contrário ao entendimento desta Corte, deve ser ele reformado, a fim de que seja restabelecida a sentença.”



    Interposto agravo interno, o mesmo foi desprovido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Registre-se que referida decisão transitou em julgado em 02/05/2023.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário com agravo porquanto prejudicado pela perda superveniente de objeto”. Mencionada manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO MINERAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RESTABELECENDO O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO, FIXADO NA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO COM AGRAVO”.



    Decido.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça que, reformando o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, restabeleceu a sentença que havia determinado o ressarcimento integral à União dos valores pleiteados na Ação Civil Pública.



    Nesse contexto, verifica-se que foi atendida integralmente a pretensão formulada pela recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente